Tribunal: TJSP
Processo: 1500230-37.2022.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO PARCIAL.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o réu Valdinei Simon Felisbino por recepção e adulteração de sinal identificador de veículo, impondo pena de 5 anos, 6 meses e 14 dias de reclusão, além de 27 dias multa.
2. O réu

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO PARCIAL.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o réu Valdinei Simon Felisbino por recepção e adulteração de sinal identificador de veículo, impondo pena de 5 anos, 6 meses e 14 dias de reclusão, além de 27 dias multa.
2. O réu apela buscando a absolvição por insuficiências de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da recepção para sua modalidade culposa.
3. O recurso foi processado e contrariado, com parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em (i) a suficiência das provas para a reportagens do réu; e (ii) se for possível a desclassificação do crime de recepção.
III. Razões de decidir
5. A materialidade e a autoria do crime de recepção foram comprovadas, demonstrando que o réu tinha ciência da origem criminosa do veículo.
6. Não há provas suficientes para sustentar a autoria do crime de adulteração, o que enseja a absolvição quanto a este delito.
IV. Dispositivo e tese
7. O recurso é parcialmente provido para absolver o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, mantendo-se a específicas pelo crime de receptação.
8. Tese de julgamento: "1. A prova do conhecimento da origem criminosa é suficiente para a notificação por recepção. 2. A ausência de provas para que a adulteração do veículo resulte em absolvição."
Legislação relevante citada: CF/1988; CP, arts. 180 e 311; CPP, art. 386, VII.